Tribunal: TJPA
Processo: 0030661-97.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030661-97.2016.8.14.0401

APELANTE: ERENILSON DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA – REGIME FECHADO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE A NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM SEDE POLICIAL, REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP – Inocorrência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo de balística, n° 2017.01.000147-BAL, Auto de apresentação e apreensão e entrega, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo harmônicas entre si e coerentes, revelando o envolvimento do apelante no crime. De igual forma, não há que falar em ilegalidade acerca do reconhecimento produzido em sede policial, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
PRÉQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ERENILSON DOS SANTOS DIAS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de dezembro de 2016, por volta das 19h e 30min, o ora acusado em coautoria com outro indivíduo não identificado, portando um simulacro de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima W.P.CX. e no mesmo dia por volta das 20h e 30min, abordaram um grupo de adolescentes que conversavam na esquina da Avenida João Paulo II e mediante grave ameaça, subtraíram dois aparelhos celulares, da marca Samsung.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II,

c/c artigos 70 e 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a condenação, alegando principalmente a nulidade do reconhecimento procedido na fase pré processual. Ao final, pleiteia o préquestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a condenação, alegando a nulidade do reconhecimento procedido na fase pré processual, realizado sem a observância do artigo 226, do CPP.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo de balística, n° 2017.01.000147-BAL (ID n 6295430), Auto de apresentação e apreensão (ID n 6295458) e entrega (ID n 6295459), juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima do primeiro assalto, E.P. C., declarou em juízo, que teve sua motocicleta roubada, que estava parado em frente a um depósito de bebidas quando chegaram dois melhoras, lhe aprontaram a arma e meteram a mão no seu bolso para tirar sua carteira, pegaram sua moto e fugiram. Que na delegacia reconheceu o apelante sem sombra de dúvida. Que tem certeza absoluta que a pessoa presa tinha lhe assaltado porque estava de cara limpa.

A vítima L. C. T. N., narrou em juízo que estava na companhia de outro amigo conversando na João Paulo II, quando chegaram duas pessoas, sendo que o apelante estava pilotando a motocicleta e seu comparsa desceu do carona para lhes abordar. Que se olhasse o apelante na rua, conseguia lhe reconhecer. Que ele foi preso cerca de uma hora após o crime e o reconheceu na delegacia, com certeza absoluta, pois conseguiu ver o rosto, porque o local era iluminado.

A vítima L. F. do N., declarou como os fatos se desenrolaram, aduzindo que de posse dos celulares os assaltantes fugiram. Que encontram uma viatura da policia, entraram no carro e foram atrás dos ladrões, encontrando-os à frente, quando caíram da moto e o apelante fora preso em flagrante, tendo seu comparsa fugido de posse dos dois celulares.

Consta da sentença condenatória, em síntese, que a testemunha Esaú Rabelo Martins, policial militar, o qual declarou que estavam passando pela João Paulo II, quando uma das garotas fizeram sinal pedindo apoio, pois haviam sido assaltadas por dois rapazes em uma moto, que saíram ao encalço dos assaltantes. Que cerca de trinta minutos de buscas, se depararam com eles, que tentaram fugir atravessando o canal, mas se atrapalharam e caíram da moto e correram em lados inversos, mas conseguiram capturar o apelante, que ao chegarem na delegacia constataram que além do roubo dos celulares, cometeram também o roubo da motocicleta que estavam.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, visto que as declarações foram harmônicas entre si e coerentes, revelando o envolvimento do apelante no crime.

De igual forma, não há que falar em ilegalidade acerca do reconhecimento produzido em sede policial, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, gerando distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 866.427/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Além do reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial ter sido confirmado, posteriormente, em juízo, observa-se que a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, especialmente o depoimento de uma testemunha ocular, a qual afirmou que o apelante estava com o rosto descoberto, o que reduz a chance de um reconhecimento falho. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e relatório de missão, bem como pelo depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tal relato corroborado especialmente pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas, uma delas ocular. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 3) DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA. Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004684-97.2018.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022)

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/02/2024